Tribunal: TJDFT
Processo: 0708803-65.2024.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0708803-65.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A APELADO: JAQUELINE SANTOS DA ROCHA, COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Converto o julgamento em diligência. Concedo o prazo de 10 (dez) dias para a parte autora, ora apelada, comprovar: a) solicitação administrativa perante a construtora pela correção dos vícios, inclusive informalmente, como troca de mensagens por aplicativo; b) quais são os efetivos prejuízos estruturais, inclusive por fotografia ou dificuldade concreta de uso do imóvel. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator